Tribunal: TJPA
Processo: 0802955-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802955-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: JULIA TOLEDO CASSIANO OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0802955-04.2023.8.14.0000

PACIENTES:
JULIA TOLEDO CASSIANO OLIVEIRA E LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA

IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DE GODOY COSTA (
OAB/GO Nº 27.929)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELOS PACIENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. LIMINAR CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM 06/03/2023. MANTIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

1.
EM SITUAÇÃO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, COM PENAS ABSTRATAS NÃO MUITO ELEVADAS, SEM VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU ELEVADO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS, A ENVOLVER ACUSADOS PRIMÁRIOS E QUE NÃO OSTENTEM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS, NEM REPRESENTEM RISCO DE FUGA OU DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS E/OU AMEAÇA A TESTEMUNHAS, O EXAME DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO
ANTE TEMPUS
DEVE SER REVISTA.

2.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – ACOMPANHANDO OS TERMOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
SUBSTITUINDO A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA CAUTELAR DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 18 de abril de 2023, com término no dia 20 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de abril de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JULIA TOLEDO CASSIANO OLIVEIRA E LEANDRO RIBEIRO DE SOUZA
, objetivando a concessão da ordem sob a alegação de
desproporcionalidade e falta de motivação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente porque corréu foi beneficiado com a aplicação de medidas do art. 319 do CPP, no bojo do
RHC N. 176.562-PA
.

Esclarece que os suplicantes estão presos há mais de 90 dias, somente pelo crime de estelionato contra UMA VÍTIMA no valor de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três reais)"; Não havendo provas de formação de organização criminosa.

Ao receber os autos, deneguei a liminar e solicitei informações a autoridade dita coatora (fls. 55/56, ID nº 12880796).

Às fls. 66/67 (ID nº 12972458), a Autoridade Coatora informou que
o processo se encontra em Secretaria, aguardando realização de audiência de instrução e julgamento, aprazada para o dia 10/03/2023,
oportunidade em que será colhido o depoimento das testemunhas e ao final apreciado a necessidade de manutenção da custódia cautelar dos acusados.

Nessa Superior Instância
(fls. 70/77, ID nº 13017270)
,
o Procurador de Justiça através do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
,
por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Tenho como certo, num exame adequado à profundidade de análise nesta sede, que a medida liminar antes concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

De início, é de bom alvitre salientar que o legalmente estabelecido para a formação da culpa prazo não é absoluto, ou seja, não resulta de simples operação matemática, servindo apenas como parâmetro geral para os magistrados, devendo ser analisado sob o prisma do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária, em certas circunstâncias, a sua maior dilação em virtude das particularidades do caso concreto
(v.g. STF - HC: 148351 CE - CEARÁ 0011050-41.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data de Publicação: DJe-232 10/10/2017).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Como parte integrante de meu voto, reproduzo, o teor da decisão concessiva da liminar pelo Supremo Tribunal de Justiça em prol dos pacientes,
in verbis
:

“À vista do exposto, observado art. 580 do CPP, supero a Súmula n. 691 do STF e concedo o habeas corpus,
in limine
, para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento período em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

b) proibição de criar contas em redes sociais, aplicativos ou páginas da
internet
para comércio virtual de produtos;

c) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação ao Juiz, vedado o deslocamento quando a presença dos réus seja conveniente ou necessária para atos da instrução;

d) suspensão de atividades econômicas de compra-e-venda por meio da rede mundial de computadores e de recebimento, em suas contas bancárias, de numerário relacionado a trabalhos virtuais e informais, que não possam ter a origem comprovada ao Magistrado”.

Conforme consulta ao Sistema PJe, no dia 06/03/2023 foi publicada decisão do STJ, proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ a qual concedeu liminarmente liberdade provisória aos pacientes, submetendo-os a medidas cautelares distintas da prisão.

Em situação de crimes contra o patrimônio, com penas abstratas não muito elevadas, sem violência/grave ameaça ou elevado prejuízo às vítimas, a envolver acusados primários e que não ostentem outros registros criminais, nem representem risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas, o exame da imprescindibilidade da prisão
ante tempus
deve ser revista.

Conquanto a motivação revele periculosidade dos recorrentes (risco de reiteração delitiva) e a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não se mostram tais razões bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter os réus sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, mormente em razão da prática de delito sem violência, da primariedade e ausência de registros de maus antecedentes.

Por tais razões,
acompanho os termos da medida liminar anteriormente concedida pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, concedo em definitivo a ordem, para substituir a segregação provisória cautelar dos pacientes por medidas cautelares já descritas pelo STJ, salientando que n
ão há prejuízo de fixação de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como, que a violação dessas cautelares poderá importar o restabelecimento da prisão preventiva, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da medida mais gravosa.

É como voto.

Serve a presente decisão como ofício.

Belém, 25/04/2023